Tribunal: TJES
Processo: 5003623-77.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003623-77.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: JEISIMARA PIMENTEL JANTORNO e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003623-77.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorridos:
JEISIMARA PIMENTEL JANTORNO, MARCUS SID PEREIRA E KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA COMPRA DE BILHETES POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. REEMBOLSO DA DIFERENÇA. ALEGAM OS AUTORES TEREM ADQUIRIDO PASSAGENS AÉREAS JUNTO À SEGUNDA REQUERIDA, ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO RÉU, UTILIZANDO OS RECURSOS DE CDB + LIMITES. VALOR DOS BILHETES LANÇADOS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AO CONSULTAREM O SITE NÃO LOCALIZARAM AS RESERVAS, VERIFICANDO QUE TODOS OS TRECHOS ESTAVAM CANCELADOS. AFIRMAM QUE DIANTE DA SITUAÇÃO,
OPTARAM POR ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS PARA NÃO PERDEREM A VIAGEM.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENOU A PARTE RÉ A RESTITUIR AOS AUTORES O VALOR DE R$5.282,76, DE FORMA SIMPLES, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. CONDENOU AINDA, AO MONTANTE DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), PARA CADA AUTOR, POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELO PRIMEIRO REQUERIDO, NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO. NO MÉRITO, ADUZ QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AFIRMA QUE A TRANSAÇÃO DE COMPRA DOS BILHETES NÃO FOI CONCLUÍDA POR QUESTÕES INTERNAS DA AGÊNCIA DE VIAGENS, SEGUNDA RÉ. PUGNA PELO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS E SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME CONSTA NOS AUTOS, A RESERVA DOS BILHETES FOI CRIADA NO DIA 23/08/2022, COM PAGAMENTO REALIZADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. RESTOU COMPROVADO AINDA QUE A RESERVA FOI CANCELADA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DESSE MODO, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA A RÉ/RECORRENTE, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CASO CONTRÁRIO, O VALOR DISPONIBILIZADO E DESCONTADO NO CARTÃO DE CRÉDITO, TERIA SIDO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA EFETUADA. PORTANTO, HÁ O DEVER DE RESTITUIR O VALOR DA DIFERENÇA PELA AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS.
A SITUAÇÃO SUPORTADA PELOS AUTORES CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 6.000,00 PARA CADA DEMANDANTE), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO, CUMPRINDO SUA FINALIDADE INDENIZATÓRIA E PUNITIVA. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENA-SE
A RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)